Tribunal: STF
Processo: ARE 1418632
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ementada nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DE MAIS DA METADE DOS MAGISTRADOS A ENSEJAR A INCOMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDITOR FISCAL DO ESTADO. VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA A TÍTULO DE AJUSTE AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. AUMENTO CONFERIDO AOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DA LEI FEDERAL N.º 13.752/2018 QUE RESULTOU, TAMBÉM, NO REAJUSTE MENSAL DOS DESEMBARGADORES ESTADUAIS. TETO REMUNERATÓRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE DEVERIA TER SIDO ATUALIZADO A PARTIR DE 01.01.2019, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA CONJUNTA N.º 02/2019. ACORDO FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA A EFETIVAÇÃO PROGRESSIVA DO NOVO PADRÃO. CLÁUSULA DO ACORDO FIRMANDO COMPROMISSO DE QUE O SINDICATO NÃO AJUIZARIA AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O ACORDO COMO FUNDAMENTO PARA A IMPROCEDÊNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SE RENUNCIAR A DIREITO ALHEIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXV, DA C O N S T I T U I Ç Ã O D A REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO CNJ E DO TJRN ATACADOS. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA DA CONDENAÇÃO FIXADO CORRETAMENTE. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 6 – ID: f520e3fe)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18, 25, § 1°, 37, X e XI, e 93, V e IX, do texto constitucional. (eDOC 8 – ID: cf9032e3) 



    Nas razões recursais, explica-se que a discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 95% (noventa e cinco por cento) do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estados membros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira. 



    Destaca-se que o disposto no art. 37, XI, da CF não é norma autoaplicável e que a fixação do teto remuneratório estadual depende de norma local em decorrência da autonomia do ente. Alega-se, ainda, que nos termos do art. 93, V, da CF, o reajuste dos magistrados estaduais não é automático e depende de lei específica. 



    Questiona-se, também, a possibilidade de o CNJ, que tem função administrativa no âmbito do Poder Judiciário, determinar reajuste imediato dos subsídios dos magistrados estaduais conforme reajustamento dos subsídios dos Ministros do STF. Alega-se violação ao pacto federativo, à autonomia dos entes da federação e à independência dos Poderes. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, afasto a alegada deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, por entender que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.



    Ademais, ressalte-se que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no tema 339, nos seguintes termos:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei) (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Quanto ao mérito, verifico que a Corte de origem consignou que o estado do Rio Grande do Norte adotou o subteto remuneratório único para seus servidores tendo como parâmetro o subsídio dos desembargadores estaduais. Assentou ainda, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto probatório constante dos autos, que o servidor faz jus à percepção das diferenças salariais entre o valor devido e o que lhe foi efetivamente pago, tendo em vista o aumento do teto. Confira-se trecho da sentença mantida pela Turma Recursal:



    “A Lei Federal 13.752/2018 (anexa) majorou o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal para a quantia de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). A referida Lei foi regulamentada pela Portaria Conjunta n.º 02/2019 (anexa) que impôs os efeitos financeiros daquela norma a partir de 01 de janeiro de 2019. 



    No âmbito do Poder Judiciário, os dois diplomas legais supracitados foram usados como fundamentos para implantação do novo limite remuneratório com efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2019, conforme processo administrativo 1658/2018 – PJUS. 



    Essa implantação é automática e vinculada pelo fato de não se inserir no âmbito do poder discricionário da Administração Pública. 



    Nesse contexto, segundo alega o autor, após diversas tratativas para se chegar a um consenso, o Poder Executivo firmou acordo com o Sindicato dos Auditores Fiscais do Tesouro Estadual para implantar o novo limite remuneratório em três parcelas sucessivas a serem incluídas em maio/2019, junho/2019 e agosto/2019, conforme termo de acordo anexo. 



    Contudo, o Poder Executivo antecipou a implantação da última parcela para julho de 2019, mas não pagou as diferenças remuneratórias devidas desde janeiro de 2019. 



    Analisando os autos e os documentos acostados, verifico que do total das vantagens recebidas pelo autor(a) - R$ 38.925,07 (trinta e oito mil novecentos e vinte e cinco reais e sete centavos), houve um desconto referente ao abate-teto, sendo aplicado, pois, como subteto constitucional o valor de R$ 30.471,11 (trinta mil quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos), quando, de fato, deveria ter sido aplicado o subteto aprovado pela Lei Federal 13.752/2018 e Portaria Conjunta n.º 02/2019, qual seja: 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), e somente a partir de julho de 2019 a edilidade ré passou a corrigir, o redutor para o patamar do novo subteto, entretanto, sem se dispor a devolver os valores descontados irregularmente, gerando, assim, uma diferença a ser recebida dos meses de janeiro de 2019 a junho de 2019”. (eDOC 4, p. 3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Oficial da reserva da brigada militar gaúcha. Teto remuneratório. Vinculação ao subsídio de desembargador estadual. Reajuste automático. Inexistência de repercussão geral. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Questões pertinentes ao teto remuneratório de servidores públicos estaduais não são dotadas de repercussão geral, conforme já decidido pelo STF nos autos do RE nº 576.336- RG/RO. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local para se apreciar a eventual legalidade de majoração desses subsídios. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido”. (ARE 1289335 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20.5.2021, grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos (Tema 81). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.280.671-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, grifo nosso).  



    Destaco, ainda, que, o STF, no julgamento do RE-RG 576.336 (tema 81), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.06.2008, rejeitou a repercussão geral da controvérsia relativa ao teto remuneratório dos servidores estaduais, por entender que a questão é restrita ao interesse regional e das partes. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes”. (RE 576336 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2008)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente